Tribunal: TJSP
Processo: 1010226-67.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Recusa de cobertura de "Kit Templace para Cranioplastia" – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Recomendação médica expressa – Necessidade de cobertura pela requerida – Dicção das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sucumbência atribuída à parte vencida – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Recusa de cobertura de "Kit Templace para Cranioplastia" – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Não acolhimento – Recomendação médica expressa – Necessidade de cobertura pela requerida – Dicção das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sucumbência atribuída à parte vencida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.